Tribunal: TJDFT
Processo: 0731341-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731341-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VICENZO PIRES AARAO, FELIPE DA SILVA GUSMAO DE BARROS, LEANDRO PEREIRA BIAS MACHADO, SELMA DA SILVA GUSMAO DE BARROS, CLENIA MARIA DOS REIS RODRIGUES AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÊNIA MARIA DOS REIS RODRIGUES e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0713502-97.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em breve resumo, que adquiriu o pacote turístico de viagem para Tailândia na modalidade “datas flexíveis”. Aduz que se tratava de viagem devidamente planejada e organizada com toda a antecedência necessária. Sustenta que, de acordo com a propaganda ofertada, o consumidor deveria escolher 3 (três) datas dentro de um período predefinido pela própria empresa, nada tendo se falado acerca de qualquer autorização unilateral das datas da viagem para 2023. Defende que se trata de inovação abusiva dos termos do contrato. Pontua que a contratação ocorreu no ano de 2020 e que em razão da pandemia do novo coronavírus houve a necessidade de adiamento da viagem, sendo disponibilizada 3 (três) datas apontadas para a remarcação das passagens aéreas, quais sejam: 01/09/2022, 10/11/2022 ou 17/11/2022. Assevera que, conforme procedimento interno informado, a empresa agravada deveria confirmar a data dos voos e hospedagens pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias antes, o que não ocorreu. Tece considerações e colaciona julgado. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para que a agravada seja obrigada a fornecer as informações de data do voo e demais dados de hospedagem disponibilizando a data de 10/11/2022 ou 17/11/2022, sob pena de fixação multa no caso de descumprimento da ordem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 39466667 e ID 39466665. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 136864041 – autos de origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por GABRIEL VICENZO PIRES AARAO, FELIPE DA SILVA GUSMÃO DE BARROS, LEANDRO PEREIRA BIAS MACHADO, SELMA DA SILVA GUSMÃO DE BARROS e CLÊNIA MARIA DOS REIS RODRIGUES em face de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas nos autos (emenda substitutiva ao ID. 135961423). Alegam os requerentes, em síntese, que adquiriram da ré pacote de viagem para Bangkok e Phuket, Tailândia, porém, não foram autorizados a viajar por causa da pandemia. Afirmam que solicitaram remarcação da viagem e preencheram o formulário com 3 sugestões de datas para realizarem-na (01/09/2022, 10/11/2022 e 17/11/2022), aproveitando as férias da sociedade empresária em que o autor Gabriel trabalha, marcadas para novembro de 2022. Afirmam que, conforme procedimento interno informado aos autores, a sociedade empresária ré tinha 45 dias para responder ao requerimento, entretanto, manteve-se inerte. Aduzem que abriram uma reclamação para tentar solucionar o problema, informando a atendente Lizandra que no mês de novembro haveria mais disponibilidade de voos. Alegam que agendaram a viagem para novembro de 2022, porém, foram surpreendidos com 3 propostas pela ré, no sentido de reagendar a viagem para 2023, converter o pacote e Hurb Créditos ou cancelar o pacote, todas inviáveis para os autores. Asseveram que estão há mais de 2 anos se preparando para realizarem a viagem, solicitaram férias ao empregador do autor Gabriel e adquirindo moeda estrangeira. Requerem a tutela de urgência para determinar que a ré emita as passagens aéreas de ida e volta e as acomodações em hotel, conforme contratado, para o dia 10/11/2022 ou 17/11/2022, sob pena de multa. Procurações aos IDs. 135957923, 135957927, 135957930, 135957937 e 135957938. Custas recolhidas – ID. 134803581 e 136557361. A ré compareceu espontaneamente aos autos e se manifestou ao ID. 136031219. Alega que tem até 31/12/2023 para remarcar o serviço, conforme Lei no 14.046/20, não sendo obrigada a remarcar a viagem para data arbitrariamente imposta pelo consumidor. Acrescenta que os requerentes se beneficiaram de preço diferenciado por causa da flexibilidade das datas. Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Requerem, ao final, o indeferimento do pedido de tutela de urgência. DECIDO. É o breve relatório. Decido. O art. 300 do CPC exige a probabilidade do direito e o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o pacote escolhido contempla a possibilidade de SUGESTÃO de 3 datas pelo consumidor, sem garantia de que uma delas será acatada. Caso não haja disponibilidade, a HURB deve encaminhar ao consumidor outras datas possíveis. Se o consumidor não aceitar, inicia-se novamente o processo de sugestão de três datas. Essas informações estão claras no site da HURB, conforme exposto no peticionamento da ré. Justamente por causa dessa flexibilidade o valor do pacote é bem mais acessível, deste modo, não cabe ao consumidor impor a data pretendida, ficando ele sujeito à disponibilidade do pacote. Fincada tais premissas, não vislumbro, em análise perfunctória, o alegado direito dos autores. Assim, indefiro a tutela de urgência. O réu compareceu aos autos espontaneamente, portanto, dispenso a citação. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. (destaques no original) No caso ora em exame, a parte agravante postula, com a dispensa do contraditório, obrigar a empresa agravada a emitir, sem qualquer ônus, bilhetes aéreos para a fruição do pacote turístico contratado, no período por ela indicado, posto que estaria impossibilitada de viajar nas datas sugeridas pela agravada. Fundamenta a pretensão em suposto descumprimento da oferta publicitária veiculada, posto que a empresa agravada não teria encaminhado a sugestão de voos dentro do período estipulado, correspondente aos quarenta e cinco dias anteriores à primeira data sugerida pela parte agravante. De início, cumpre frisar que a parte autora, ora agravante, aderiu à proposta apresentada pela empresa agravada sujeitando-se, portanto, a indicar datas a partir do período de 45 (quarenta e cinco) dias contados do preenchimento do formulário, e a escolher os voos sugeridos pela agência, que não necessariamente poderiam corresponder às datas pretendidas pelo contratante. É razoável, portanto, exigir do consumidor (parte agravante), diante do regramento a que se encontrava sujeito por força da contratação do pacote turístico, o não agendamento de qualquer compromisso inadiável para o período, sendo certo que a imposição de uma obrigação fazer, à agravada, consubstanciada na emissão de bilhetes para datas que, por sua vontade e conveniência, vem a escolher o contratante, representaria intervenção indevida na relação contratual, sujeitando-a a ônus não abrangido pela relação negocial. Deve-se, ainda, ponderar que, tratando-se de empresa que opera no ramo de agência de turismo, ofertando pacotes turísticos, a avença, normalmente, contempla o cumprimento de obrigações por parte de terceiros intermediários na relação negocial (setor hoteleiro, companhias de transporte aéreo e terrestre etc.), que devem ser mobilizados pela agência e estar em efetiva disponibilidade, para a prestação dos serviços previstos no pacote turístico. Ademais, com o retorno das atividades do setor do turismo após o período mais agudo da pandemia ocasionada pelo vírus da COVID-19, é possível presumir que empresas do ramo (incluindo agências de turismo) venham assistindo a um crescente aumento de suas demandas, motivando atrasos que, dentro de um padrão de razoabilidade, podem os consumidores acabar suportando. Além disso, a situação posta nos autos recomenda que não se adote, sem a devida instrução processual, qualquer providência tendente a impor, à empresa agravada, o dever de promover a emissão de bilhetes para datas convenientemente escolhidas pela parte agravante, em sede de decisão liminar, que, no caso, é exauriente e satisfativa, quando existe previsão regulamentar, a que está sujeito, contrária à sua pretensão. Em outras palavras, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a parte agravante concordou com os termos ao entabular a avença. Nessa ilação, considerando que as questões trazidas à colação pela agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela vindicada. Assim, as circunstâncias do caso concreto, somadas ao momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Enfatize-se, por fim, que a eventual concessão da tutela pretendida apresenta natureza eminentemente satisfativa, esgotando o objeto da ação, de modo que não pode ser deferida sob pena de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que é vedado expressamente pelo § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022 19:00:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador